Tribunal: STF
Processo: ARE 1596245
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA FEDERAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS DE PUBLICIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO, TELEVISÃO OU VÍDEO. DESPESAS COM PESSOAL. DETALHAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 35, § 12, DA RES.-TSE Nº 23.607/2019. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. AGRAVO REGIMENTAL NO QUAL SÃO REPRODUZIDAS TESES JÁ FUNDAMENTADAMENTE AFASTADAS. SÚMULA Nº 26/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental tendo em vista a existência de pretensão modificativa. Precedentes. 2. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por candidata contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/PA por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao cargo de deputada federal no pleito de 2022. 3. Na origem, as contas foram desaprovadas em razão da existência de recursos de origem não identificada, à ausência de documentos idôneos relativos ao pagamento de materiais impressos de publicidade, à não apresentação de provas da efetiva prestação dos serviços de produção de programas de rádio, televisão ou vídeo e a vícios referentes aos contratos de serviços de militância. 4. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no óbice da Súmula nº 30/TSE. 5. É do entendimento deste Tribunal que a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental nenhum elemento apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE. Portanto, a ausência de impugnação, precisa e específica, de todos os fundamentos adotados na decisão que se busca reverter implica deficiência de fundamentação. Precedentes. 6. Não infirmados de modo efetivo e específico os fundamentos da decisão recorrida – incidência das Súmulas nº 24 e nº 30/TSE –, impõe-se sua manutenção em razão do disposto na Súmula nº 26/TSE. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (eDOC 251 – ID: dc28f3c4)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, § 7º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se ser indevida a desaprovação das contas da recorrente.
Alega-se que “os gastos de campanha estão nos autos, mediante a apresentação de vários documentos, entre eles cheques nominais, extratos bancários, contratos de prestação de serviços e recibos eleitorais”, mas que “já se apresentou que as irregularidades, ainda que insanáveis, dão conta de comprovar que a utilização dos recursos foram comprovadamente utilizados para a campanha eleitoral e não absorvidos ao patrimônio da candidata ou de outrem ilegalmente” (eDOC 268 – ID: 1ecc01c0, p. 11).
Argumenta-se, ainda, que a “[a]s irregularidades apontadas, ainda que possam ensejar a reprovação das contas, não podem ensejar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, por configurar ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” (eDOC 268 – ID: 1ecc01c0, p. 12).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovada a existência de irregularidade nas contas prestadas pela recorrente, de modo a retificar a determinação de devolução dos valores do fundo partidário gastos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Como se verifica, o agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no óbice da Súmula nº 30/TSE. 
Por sua vez, da detida análise das razões do presente agravo regimental, não constato a presença de argumentos suficientes para alteração das conclusões lançadas no pronunciamento monocrático, o qual mantenho reiterando seus fundamentos acima transcritos. 
Isso porque é do entendimento deste Tribunal que a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental nenhum elemento apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE (AgR-REspe nº 1669-13/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2016). Em igual sentido, já firmei a compreensão na linha de que a “ausência de impugnação, precisa e específica, de todos os fundamentos adotados na decisão que se busca reverter implica deficiência de fundamentação” (AgR-AREspe nº 060016338/PA, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de 26.2.2024). Com efeito, a mera exposição de razões genéricas contrárias aos óbices sumulares não é suficiente para fins de reforma do pronunciamento recorrido. 
Dessa forma, não infirmados de modo efetivo e específico os fundamentos da decisão recorrida – incidência das Súmulas nº 24 e nº 30/TSE –, impõe-se sua manutenção em razão do disposto na Súmula nº 26/TSE. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
Reautue-se como agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral, em razão da complementação levada a efeito nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 
É como voto.” (eDOC 251 – ID: dc28f3c4, p. 5)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório Nacional. Aprovação de contas com ressalvas. Determinação de devolução de valores ao erário. Alegada ofensa ao princípio da legalidade. Falta de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto probatório. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Consoante asseverado no decisum, a suscitada ofensa ao princípio da legalidade não foi objeto de análise pelo TSE, carecendo do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. A ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, porquanto demandaria a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/19). 3. Para se chegar a conclusão diversa da alcançada no acórdão proferido pelo TSE, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1485155 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.07.2024 – grifo nosso)
 
“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1448538 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente